Tribunal: STF
Processo: ARE 1265153
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública quanto à nulidade de concurso público e demissão de servidores. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 37, cabeça, da Constituição Federal. Aponta burla à regra constitucional do concurso público, adentrando nos contornos fáticos da demanda.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, consideradas as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:  
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2003, PARA PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONCURSO E DETERMINOU A EXONERAÇÃO DOS CANDIDATOS NOMEADOS EM RAZÃO DO CITADO CERTAME – PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DO JULGADO AFASTADAS – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DAS ILEGALIDADES DO CONCURSO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO, APESAR DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO CERTAME – SERVIDORES QUE FORAM APROVADOS NO CONCURSO E EMPOSSADOS, EXERCENDO SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS HÁ QUASE VINTE ANOS – PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – REFORMA DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES NOS RESPECTIVOS CARGOS – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, POR UNANIMIDADE. 
    - No caso dos autos, os aprovados não foram investidos no cargo por força de decisão judicial precária, mas sim em razão de sua aprovação no aludido certame, o que lhes gerou a expectativa de legitimidade dos atos de admissão, situação essa que já perdura por quase 20 (vinte) anos. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, chegar-se a viabilidade do recurso.
    Embora haja, no acórdão recorrido, alusão à teoria do fato consumado, a situação difere da versada no recurso extraordinário nº 608.482/RS, relatado pelo ministro Teori Zavascki no âmbito da repercussão geral. No precedente, concluiu o Tribunal pela incompatibilidade entre o previsto no regramento constitucional do acesso aos cargos públicos e a adoção do fato consumado originado em decisão judicial de natureza precária, quando o candidato, apesar de reprovado, terminou por tomar posse em decorrência de decisão posteriormente revogada. Neste caso, os candidatos foram aprovados na seleção e exercem o cargo. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator